Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-06.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. QUITAÇÃO DE FATURAS RECENTES. RELIGAÇÃO. ART. 172, § 2o, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414/2010 DA ANEEL. DÉBITOS ANTERIORES EM ABERTO. COBRANÇA PELA VIA ORDINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma do julgamento, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A ausência injustificada à audiência de conciliação, após a confirmação da parte sobre possuir acesso aos meios necessários para participação do ato processual por videoconferência, configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 334, § 8o, do CPC, e enseja aplicação de multa, mormente diante do silêncio da autora quando instada pelo Juízo a comprovar motivo hábil a impedi-la de participar da audiência.
3. Nos termos do art. 172, § 2o, da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, é vedada a suspensão do serviço de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data do vencimento da fatura não paga.
4. Se a consumidora comprovou a quitação das faturas mais recentes, ainda que o tenha feito após a suspensão do serviço, possui direito à religação do fornecimento de energia.
5. Em relação aos débitos pretéritos em aberto, cabe à distribuidora buscar o recebimento da contraprestação devida pelo serviço público ofertado pelas vias ordinárias de cobrança. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.